Tribunal: STJ
Processo: 0310497-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028170 - SP(2025/0310497-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDENILSON WILLIAM DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA SIANO - SP461184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
ESTUPRO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
CORPUS.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. A alegada deficiência na defesa técnica do agravante durante o processo
em primeira instância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que
impede esta Corte Superior de conhecer da questão, sob pena de
supressão de instância.
2. Não há manifesta ilegalidade no acórdão impugnado, pois não foi
demonstrado o prejuízo sofrido pelo agravante em razão da atuação
supostamente deficiente de seu defensor, considerando que a petição
inicial não foi instruída com as peças produzidas pela defesa e que não foi
esclarecido como as provas não requeridas poderiam ter influenciado o
resultado do processo.
3. A alegação de inépcia da defesa é também infirmada pela redução
significativa da pena privativa de liberdade no julgamento da apelação
interposta pelo agravante.
4. O procedimento de individualização da pena realizado pelo Tribunal de
origem foi devidamente fundamentado, incluindo o acréscimo da pena-base
em razão das circunstâncias judiciais negativas, a incidência da agravante
do
II, , do Código Penal e da causa de aumento do
II, do
art. 61,
f
art. 226,
Código Penal, bem como a fração de exasperação da pena em decorrência
da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54149925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b6adc16b-0167-4fa1-a4ec-64f7cd812b18

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b6adc16b-0167-4fa1-a4ec-64f7cd812b18

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028170 - SP (2025/0310497-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDENILSON WILLIAM DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA SIANO - SP461184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
ESTUPRO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
CORPUS.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A alegada deficiência na defesa técnica do agravante durante o processo
em primeira instância não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que
impede esta Corte Superior de conhecer da questão, sob pena de supressão
de instância.
2. Não há manifesta ilegalidade no acórdão impugnado, pois não foi
demonstrado o prejuízo sofrido pelo agravante em razão da atuação
supostamente deficiente de seu defensor, considerando que a petição inicial
não foi instruída com as peças produzidas pela defesa e que não foi
esclarecido como as provas não requeridas poderiam ter influenciado o
resultado do processo.
3. A alegação de inépcia da defesa é também infirmada pela redução
significativa da pena privativa de liberdade no julgamento da apelação
interposta pelo agravante.
4. O procedimento de individualização da pena realizado pelo Tribunal de
origem foi devidamente fundamentado, incluindo o acréscimo da pena-base
em razão das circunstâncias judiciais negativas, a incidência da agravante do
II, , do Código Penal e da causa de aumento do
II, do
art. 61,
f
art. 226,
Código Penal, bem como a fração de exasperação da pena em decorrência
da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52683094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 318ea428-4e5c-4240-aa6b-b5712092da12

Trata-se de agravo regimental interposto por E W DA S contra a decisão de
minha lavra que indeferiu liminarmente a petição inicial do
(fls. 91/92).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa alega que, a despeito da supressão de instância,
a condenação do paciente teria sido resultado de processo manifestamente ilegal, uma
vez que ele não teria tido defesa efetiva, nos termos do entendimento cristalizado na
Súmula 523/STF.
Sustenta que o prejuízo para a defesa do agravante seria evidente, tendo em
vista que o defensor atuante no caso não arrolou testemunhas, não requereu a produção
de prova documental ou pericial nem impugnou as provas apresentadas pela acusação.
Ao final, pede o provimento do agravo regimental, com o reconhecimento da
nulidade da condenação e a consequente soltura do agravante; ou, de forma subsidiária,
a revisão da pena aplicada.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
revisão da decisão agravada pelas razões que passo a expor.
Como se infere da fundamentação da decisão recorrida, a suposta deficiência
na defesa técnica do agravante durante o processo não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, de maneira que não é possível a esta Corte Superior conhecer da questão, sob
pena de supressão de instância.
A propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal, também
art. 647
não identifico manifesta ilegalidade, o que, de outro modo, autorizaria a concessão da
ordem por decisão de ofício.
Diversamente do que sustenta a defesa, não é possível identificar o prejuízo
sofrido pela agravante em razão da atuação supostamente deficiente de seu defensor ou
de sua defensora no processo de que resultou a condenação.
Isso porque, além de a petição inicial não ter sido instruída com cópias das
peças produzidas pela defesa durante o processo, o agravante falha em esclarecer de
que forma a produção das provas supostamente não requeridas oportunamente
poderiam ter influenciado o resultado do processo, tendo em vista que não houve
Documento eletrônico VDA52683094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 318ea428-4e5c-4240-aa6b-b5712092da12

testemunhas oculares dos abusos, que o tempo ocorrido desde a cessação do crime não
permitiria a realização de exame pericial conclusivo e que a condenação foi
fundamentada principalmente nas declarações da ofendida, que era então sua enteada.
No mais, alegação de inépcia da defesa é infirmada pela constatação de que,
no julgamento da apelação interposta pelo agravante, logrou-se reduzir
significativamente a pena privativa de liberdade que havia sido aplicada na sentença
condenatória: de 28 anos, 1 mês e 15 dias para 21 anos de reclusão.
Assim, não é possível reconhecer a alegada deficiência na defesa do
agravante durante o processo em curso nas instâncias inferiores.
Por fim, o procedimento de individualização da pena realizado pelo Tribunal de
origem não merece reparos. O acréscimo da pena-base em razão das circunstâncias
judiciais negativas foi perfeitamente fundamentado (fls. 58/61), assim como o foram a
incidência da agravante do
II, , do Código Penal e da causa de aumento do
art. 61,
f
II, do Código Penal, em vista do Tema 1.215/STJ, bem como a fração de
art. 226,
exasperação da pena em decorrência da continuidade delitiva, nos termos da
Súmula 659/STJ.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 318ea428-4e5c-4240-aa6b-b5712092da12

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.170 / SP
Número Registro: 2025/0310497-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029442520198260586 22951012019
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANESSA CRISTINA SIANO
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA SIANO - SP461184
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDENILSON WILLIAM DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDENILSON WILLIAM DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA SIANO - SP461184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 40b01fbe-da49-44f4-a25a-9e17d9022616

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 40b01fbe-da49-44f4-a25a-9e17d9022616